Tribunal: STF
Processo: ARE 1398278
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 24), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDoc 17):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE TELEVISÃO. INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA.



    - Embora a Lei n° 7.347/85 silencie a respeito, a r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (interpretação analógica do art. 19 da Lei n° 4.717/65), conforme entendimento da 4ª Turma deste Tribunal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presenta ação civil pública em face da TVSBT - CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (TVSBT) e da UNIAO FEDERAL, visando impor à emissora de televisão a obrigação de reparação de dano extra-patrimonial, bem como a obrigação de fazer consistente na exibição, pela jornalista RAQUEL SHEHERAZADE, de um quadro com retratação das declarações de hostilidade proferidas contra adolescente, durante uma ou mais edições do programa no qual foi veiculado os comentários incitando a hostilidade, o crime de tortura e a violência injustificada; e à União Federal, que proceda à fiscalização adequada do programa televisivo em questão.



    - O art. 220, caput, da Constituição Federal prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.



    - Além do referido dispositivo determinar que os limites da Constituição devem ser observados, o artigo 221 estabelece que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos princípios da preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas e do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.



    - Evidente, pois, que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, devendo respeitar valores éticos e sociais e da família.



    - No caso, em que pese as declarações fortes, enfáticas e agressivas, proferidas pela referida jornalista, estas foram ditas dentro dos limites aceitáveis do exercício da liberdade de imprensa. Sob o ponto de vista jurídico posto na perspectiva da presente ação civil pública, os direitos e garantias constitucionais não foram violados.



    - Remessa oficial e apelação improvidas.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 221 e 227 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O discurso agressivo, menosprezador da dignidade de um adolescente e estimulador de violência, emitido pelo programa de notícias na televisão, afrontou claramente os comandos constitucionais que orientam a liberdade de expressão.



    Trata-se de limites traçados pela Constituição, que não foram devidamente reconhecidos pelo acórdão recorrido.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo, forte no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 41 e 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    Evidente, pois, que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, devendo respeitar valores éticos e sociais e da família.



    No caso, em que pese as declarações fortes, enfáticas e agressivas, proferidas pela referida jornalista, entendo que foram ditas dentro dos limites aceitáveis do exercício da liberdade de imprensa. Sob o ponto de vista jurídico posto na perspectiva da presente ação civil pública, os direitos e garantias constitucionais não foram violados.



    De acordo com as provas trazidas aos autos, o programa jornalístico do SBT e sua jornalista têm plena consciência de que a criminalidade é um fato que se reproduz diariamente em nossa sociedade e que o Estado, muitas vezes, falha ao coibi-la. Neste sentido, o referido jornal e sua jornalista optaram por exercer a liberdade de imprensa criticando o Estado e várias de suas instituições, presumindo que fizeram o melhor para seus telespectadores e para a sociedade democrática.



    Portanto, em que pese o comportamento sugerido aos telespectadores, o exercício da liberdade de imprensa está dentro dos limites possíveis assegurados pela ordem jurídica.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa – atuação dentro dos limites do exercício da liberdade de imprensa – em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Pedido de resposta. Art. 29 da Lei 5.250/67. 3. Alegação de violação ao art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. Não extrapolação dos limites da liberdade de imprensa. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 687.835 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito à imagem. Programa de televisão. Dano moral. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral do tema. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes. [...]



    (ARE 758.478 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator